Tribunal: TJSP
Processo: 2146983-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito imputado ao paciente ter sido cometido sem

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito imputado ao paciente ter sido cometido sem violência ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja inserido em grupos de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2146983-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODRIGO
GONÇALVES DOS REIS CASSIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146983-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2146983-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: RENATA MOURA GONÇALVES
Paciente: Rodrigo Gonçalves dos Reis Cassiano
VOTO No 23.231
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação
de ausência dos requisitos autorizadores e carência de
fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e
adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas
à garantia da ordem pública, pois, não obstante o delito
imputado ao paciente ter sido cometido sem violência ou grave
ameaça, deve ser sopesada a sua constatada reiteração delitiva,
elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada,
observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de que a
unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja
adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da
disseminação da COVID-19, tampouco demonstrado que esteja
inserido em grupos de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de RODRIGO GONÇALVES DOS REIS
CASSIANO, contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Tamara
Priscila Tocci, da 31a Vara Criminal da Comarca da Capital, sob a
alegação de o paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146983-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando que o paciente corre o risco de contrair a
COVID-19, no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, a concessão de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para revogar a prisão
preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 154/155).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 158/159) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação do writ (fls. 162/171).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 20/22) que o paciente
foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como incurso no
artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c.c. art. 61, II, “j”, ambos do Código
Penal, pois, em 18 de junho de 2020, visualizou um veículo
estacionado na Rua Guarajuba, no 60, abriu o capô e subtraiu sua
bateria, porém foi detido, instantes depois, por policiais militares,
aos quais não só confessou a prática delitiva, como entregou a res
furtiva, sendo conduzido ao distrito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146983-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em decisão proferida em 19 de junho p.p., a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da
ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 43/47), apurou-se que o paciente registra três
condenações definitivas anteriores, sendo uma por roubo majorado
e as demais por igual prática.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação
preventiva do paciente, com vistas à garantia da ordem pública,
pois, embora o delito a ele imputado seja desprovido de violência
ou grave ameaça, deve ser sopesada a sua constatada
reincidência específica, tornando insuficiente, in casu, a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da
Recomendação no 62, de 2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de
prisão domiciliar, com fundamento no artigo 317 e seguintes do
CPP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida revogação da segregação cautelar, com base na aludida
recomendação, haja vista não ter restado comprovado, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2146983-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em
grupos de risco ou que a unidade prisional onde ele se encontra
recolhido não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência
de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este denegado, por
inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator